Tribunal: STF
Processo: Pet 14469
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da presente petição, a MARIMEX DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA apresenta pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 0199555-23.2008.8.26.0000.



    Relata que, se trata, na origem, de agravo de instrumento (autuado sob o nº 0199555-23.2008.8.26.0000) interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 0543748-47.2007.8.26.0562, na qual o Município de Santos cobra-lhe o IPTU relativo a imóvel situado no Porto de Santos. Diz que é arrendatária da CODESP e “desenvolve serviço público — atividade portuária —, à luz do artigo 21, XII, ‘f,’ da Constituição Federal”.



    Entende que teria direito à imunidade tributária recíproca. Contudo, assevera que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do referido agravo de instrumento, aplicou, de forma automática, o entendimento firmado nos Temas 437 e 385 sem realizar o devido distinguishing.



     Narra que interpôs recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão em tela. Aponta que, após algumas ocorrências processuais, a Corte Superior, no âmbito do citado recurso especial, determinou a devolução dos autos ao Tribunal local para se aguardar o julgamento do Tema nº 1.297/STF, RE nº 1.479.602/MG.



    Em relação ao recurso extraordinário, menciona que o TJSP negou seguimento a esse recurso. Diz que interpôs o agravo interno, o qual não foi provido. Aponta que ajuizou a Rcl nº 69.487/SP, a qual teria sido por mim julgada procedente para cassar o acórdão proferido pela citada câmara e determinar a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte, considerando que a discussão da extensão da imunidade recíproca à Marimex não se amoldaria ao Tema nº 385. Assevera que essa decisão foi mantida pela Segunda Turma, tendo havido o trânsito em julgado.



    Registra que, após o trânsito em julgado do REsp nº 2.185.279/SP, o caso será remetido a esta Corte para o julgamento do mencionado recurso extraordinário.



    Aduz, no entanto, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0543748-47.2007.8.26.0562 (ao qual se vincula o Agravo de Instrumento nº 0199555- 23.2008.8.26.0000), o Juízo de 1º grau “levantou a suspensão, sob o fundamento de que os Recursos Especial e Extraordinário não possuem efeito suspensivo legal, e determinou o prosseguimento do executivo fiscal”. 



    Indica que interpôs contra essa decisão o Agravo de Instrumento nº 2066600-95.2025.8.26.0000, o qual foi não foi provido “sob o argumento de que o pedido de suspensão da Execução Fiscal deve ser feito nesta Suprema Corte, por meio do presente pedido de efeito suspensivo”. Expõe que, na sequência, o Município de Santos requereu a penhora dos ativos financeiros, “no valor atualizado do crédito tributário que, atualmente, chega ao montante R$ 1.805.578,04 (um milhão oitocentos e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos)” (grifo do autor). Afirma que isso poderá acarretar a penhora precipitada de seus ativos financeiros.



    Entende que a plausibilidade do direito seria evidente, na medida em que, como visto, a Corte Superior consignou que o objeto do presente processo se amolda ao Tema nº 1.297 e que a Suprema Corte concluiu pela não sujeição do presente caso aos Temas nºs 384 e 437. Cita, nessa mesma direção, as Rcl nºs 68.159/SP, 78.919/SP e 79.929/SP.



    Sobre o periculum in mora, defende que ele está presente. Nesse contexto, preceitua que, não sendo deferido o efeito suspensivo, o Juízo a Quo poderá determinar a penhora de seus ativos financeiros no valor atualizado dos créditos executados, o que acarretaria “lesão indevida, irreparável ou de difícil reparação”. Anota que, se a Suprema Corte, ao apreciar o recurso extraordinário, entender que “definitivamente o caso da requerente se amolda ao Tema 1297 e, ato contínuo, julgar a tese favorável ao contribuinte, o Município terá penhorado um valor indevido”.



    Nessa toada, refere que os atos constritivos, “considerando principalmente o ajuizamento indiscriminado de novas Execuções Fiscais pelo Município de Santos e a execução precipitada das garantias ofertadas”, podem colocar em risco o desenvolvimento de suas atividades. Estima que “o valor total atualizado das Execuções Fiscais é de aproximadamente R$ 100.000.000,00” (grifo do autor).



    Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0199555-23.2008.8.26.0000, para que a Execução Fiscal nº 0543748-47.2007.8.26.0562 se mantenha suspensa até o seu julgamento definitivo, evitando-se, desta forma, o risco de constrição precipitada do patrimônio da Requerente. 



    Requer que seja expedido ofício, com urgência, à 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro de Santos e à 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para ciência e cumprimento da decisão.



    Decido.



    Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0199555-23.2008.8.26.0000. Adianto, desde logo, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida.



    De acordo com a orientação desta Corte, além da presença do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, aferíveis de plano, é necessário, para a concessão da medida cautelar em recurso extraordinário, que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal tenha sido instaurada e que exista viabilidade processual do apelo extraordinário. Nessa direção:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (Pet nº 8.607/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 31/8/20).



    Na espécie, insta relembrar que o TJSP, no exame do citado agravo de instrumento, concluiu, com base no Tema nº 385, não ter a ora peticionante direito à imunidade recíproca para afastar o IPTU relativo ao imóvel indicado nos autos, por ela utilizado para o exercício de suas atividades (e-doc. 4). Contra esse acórdão, interpôs, simultaneamente ao manejo do recurso especial, o recurso extraordinário em alusão, sustentando ter direito ao beneplácito constitucional (e-doc. 5).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Origem, no entanto, negou seguimento ao apelo extremo com base na sistemática da repercussão geral. Tal decisão foi mantida pela Câmara Especial de Presidentes daquela Corte, que negou provimento ao agravo interno (e-doc. 7).



    Por meio da Rcl nº 69.487/SP, que foi a mim distribuída, sustentou que os Temas 437 e 385 seriam inaplicáveis e que o caso se assemelharia mais a outros nos quais foi reconhecido o direito ao gozo da imunidade tributária recíproca. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse obstado o regular trâmite processual do Agravo de Instrumento nº 0199555-23.2008.8.26.0000 e da Execução Fiscal nº 0543748-47.2007.8.26.0562, até o julgamento definitivo da reclamação. Quanto a isso, sustentou que, se não houvesse essa medida, haveria a “retomada do curso do processo executivo com a consequente prática dos atos constritivos”. No mérito, pediu que a reclamação fosse julgada procedente, cassando-se os acórdãos proferidos pelo TJSP, com a consequente prevalência do entendimento de que a imunidade em comento deveria ser estendida às pessoas jurídicas que desenvolvam atividade de interesse público à luz do art. 21, inciso VII, alínea “f”, da Constituição Federal.



    Ao examinar a reclamação em tela, entendi ser o caso de julgá-la procedente tão somente para determinar a remessa do recurso extraordinário, interposto no Processo nº 0199555-23.2008.8.26.0000/TJSP, ao Supremo Tribunal Federal, sem, assim, obstar o prosseguimento da execução fiscal. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho de minha decisão:



    “No julgamento dos casos paradigmas - Temas nº 385 e 437 da repercussão geral -, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de não reconhecer o direito à imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF, às pessoas jurídicas de direito privado, cessionárias de imóvel público, exploradoras de atividade econômica, com fins lucrativos e em regime concorrencial.



    Por outro lado, é firme a jurisprudência da Corte no sentido da aplicação da aludida benesse constitucional à sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de caráter essencial, nos casos em que verificada verdadeira instrumentalidade estatal, sem potencial de quebra do equilíbrio concorrencial. 



    Nesse sentido, colaciono a ementa do acórdão proferido no RE nº 253.472/SP, no qual o Tribunal concluiu não ser possível se cobrar da CODESP o IPTU relativo a imóvel da União que estava cedido precariamente à companhia para ser utilizado em suas atividades-fim:



    (...)



     No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante teve seu seguimento negado, com base na aplicação do Tema nº 385. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade, ressaltando que a relação entre a ora reclamante e a CODESP seria distinta da relação entre essa e a União.



    Considerando que nos autos originais consta a existência de contrato de arrendamento firmado com a CODESP, bem como que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem realizado distinção nos casos dos imóveis pertencentes a complexos portuários cedidos a particulares, tendo como fator de discriminação a natureza da atividade econômica exercida e a prestação de serviço público stricto sensu, entendo ser o caso de autorizar a subida do recurso extraordinário, para melhor análise. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário, interposto no Processo nº 0199555-23.2008.8.26.0000/TJSP, ao Supremo Tribunal Federal.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se”.



    Dessa decisão, não recorreu a ora peticionante. Opostos embargos de declaração pelo Município de Santos, foram eles rejeitados.



    Registre-se que a Segunda Turma da Corte manteve minha decisão, ao acolher os novos embargos da municipalidade para receber aqueles como agravo regimental e a ele negar provimento. Vale recobrar que, na ocasião, aduzi que mantinha eu a decisão agravada de determinação da remessa do recurso extraordinário a esta Corte Suprema para que fosse realizada uma melhor análise das razões lá articuladas, sem qualquer compromisso quanto ao mérito da ação original.



    Atente-se que o simples fato de a presente demanda não se enquadrar nos Temas nº 385 não resulta, por si só, na compreensão de que o pedido formulado no recurso extraordinário interposto pela ora peticionante tem plausibilidade jurídica, requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Também não enseja a plausibilidade jurídica do pedido formulado no recurso extraordinário o simples entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo sobrestamento do recurso especial com base no Tema nº 1.297.



    De mais a mais, como aduziu o Ministro Roberto Barroso na Pet nº 10.569/RS-AgR, “ainda estando pendentes recursos da competência do Superior Tribunal de Justiça, cabe à aquela Corte a análise de pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.029, § 5º, c/c o art. 1031, do CPC”. Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. 1. No caso, encontra-se ainda pendente a conclusão da análise do recurso especial simultaneamente interposto com recurso extraordinário ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, c/c o art. 1.031, do CPC. 2. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido” (Pet nº 10.569/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/23).



    Pelo exposto, não estando presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente